Tribunal: TJES
Processo: 5002923-41.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo qualificado
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002923-41.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO SANTOS COSTA e outros

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE OS CORRÉUS. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em face da condenação proferida nos autos da ação penal nº 001002-04.2022.8.08.0012, julgada parcialmente procedente para afastar a majorante do concurso de agentes e reduzir a pena para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Em seguida, o corréu requereu o desarquivamento dos autos, postulando a extensão dos efeitos da decisão revisional, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, em razão da identidade de circunstâncias fático-processuais entre ele e o revisionando beneficiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os efeitos da revisão criminal que afastou a majorante do concurso de agentes e reduziu a pena de um dos corréus podem ser estendidos ao outro, à luz do art. 580 do CPP e da Súmula 443 do STJ, diante da equivalência fático-processual entre ambos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 580 do Código de Processo Penal prevê que a decisão favorável a um dos réus aproveita aos demais quando fundada em motivos não exclusivamente pessoais, desde que demonstrada similitude fático-processual.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação desse dispositivo em sede de revisão criminal, quando comprovada a identidade das situações jurídicas e processuais dos corréus (AgRg no AREsp n. 2.157.056/CE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/3/2023).

5. No caso, as penas-base e circunstâncias judiciais aplicadas a Renato Soares Boaventura foram idênticas às atribuídas a Marcos Antônio Santos Costa, inclusive quanto ao reconhecimento das mesmas causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

6. O acórdão revisional afastou a majorante do concurso de agentes, por entender que a mera pluralidade de autores não fundamenta o aumento de pena, conforme determina a Súmula 443 do STJ, mantendo apenas a majorante do uso de arma de fogo.

7. Demonstrada a identidade fático-processual entre os corréus e a fundamentação não pessoal da decisão revisional, impõe-se a extensão dos efeitos ao peticionante, nos termos do art. 580 do CPP, com a consequente redução proporcional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A decisão proferida em revisão criminal que afasta causa de aumento de pena pode ser estendida a corréu nas mesmas condições fático-processuais, com fundamento no art. 580 do CPP.

2. A incidência da majorante do concurso de agentes no crime de roubo exige fundamentação concreta, não bastando a mera pluralidade de agentes, conforme Súmula 443 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 580 e 621; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CP, art. 68, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.157.056/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6/3/2023, DJe 9/3/2023; STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 21/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
MARCOS ANTONIO SANTOS COSTA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 001002-04.2022.8.08.0012, julgada parcialmente procedente para, desconstituindo a coisa julgada, reduzir a pena aplicada ao revisionando para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

No acórdão juntado ao Id. 15085545, este eg. Grupo das Câmaras Criminais Reunidas afastou a incidência d
a majorante do concurso de agentes
,
reduzindo a pena do revisionando Marcos Antônio para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em petição acostada aos autos, a Defesa do corréu
RENATO SOARES BOAVENTURA
requereu o desarquivamento dos autos, com vistas à extensão dos efeitos da decisão proferida na presente Revisão Criminal, para que lhe seja aplicado o mesmo redimensionamento da pena, nos exatos termos reconhecidos em favor do corréu Marcos Antônio.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, Id. 15932013 opinando pelo conhecimento do pedido e pela extensão dos efeitos do acórdão proferido ao corréu Renato Sores Boaventura.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
MARCOS ANTONIO SANTOS COSTA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 001002-04.2022.8.08.0012, julgada parcialmente procedente para, desconstituindo a coisa julgada, reduzir a pena aplicada ao revisionando para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

No acórdão juntado ao Id. 15085545, este Grupo das Câmaras Criminais Reunidas afastou a incidência da
majorante do concurso de agentes
, pela aplicação da
súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, reduzindo a pena do revisionando Marcos Antônio para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em petição acostada aos autos, a Defesa do corréu
RENATO SOARES BOAVENTURA
requereu o desarquivamento dos autos, com vistas à extensão dos efeitos da decisão proferida na presente Revisão Criminal, para que lhe seja aplicado o mesmo redimensionamento da pena, fixando-se a reprimenda definitiva em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos exatos termos reconhecidos em favor do corréu Marcos Antônio.

Com efeito, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ admite a aplicação do disposto no art. 580 do CPP nos casos de revisão criminal, quando demonstrada a equivalência fático-processual entre o corréu e o revisionando:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REVALORAÇÃO DAS PROVAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE OS CORRÉUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inviável, em revisão criminal, a pretensão de revaloração subjetiva das provas, com o intuito de reverter a condenação com fundamento no reconhecimento da "insuficiência probatória", hipótese dos autos.

2. Nesse sentido, "a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória" (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 25/11/2021).

3. Não demonstrada a equivalência de situação fático-processual entre o agravante e o corréu, no tocante à negativação da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, impossível a pretendida extensão dos efeitos da decisão, nos termos do art. 580 do CPP.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.157.056/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Conforme se depreende dos autos, o peticionante, na origem, também foi condenado pela prática do delito descrito no art. 157, §2º , inciso II e §2º-A, inciso II, do Código Penal.

A dosimetria da pena realizada para o acusado Renato Soares Boaventura, ora revisionando, foi idêntica àquela realizada para o revisionando Marcos Antônio Santos Costa, impondo-lhe a pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o reconhecimento das causas de aumento de pena descritas no § 2°, inciso II e no § 2º-A, inciso I.

O voto que deu provimento à revisão criminal restou assim fundamentado:

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei pena ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Ademais, é cediço que
“embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 21/10/2021).

No caso dos autos, todavia, entendo que assiste razão ao requerente. Vejamos:

Em atenção à sentença penal condenatória, verifica-se que, na primeira fase, a pena-base fora fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pela valoração negativa das circunstâncias do crime.

Na segunda fase, a pena-base fora mantida, pela inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, contudo, foram reconhecidas as causas de aumento de pena descritas no § 2°, inciso II e no § 2º-A, inciso I, mediante a seguinte fundamentação:

3.1.1. DO CONCURSO DE AGENTES

No que tange à causa de aumento de pena em tela, prevista no §2°, inciso II, do art. 157, vê-se das provas carreadas aos autos que o roubo foi perpetrado pelos quatro acusados.

Assim, a mera condenação de dois indivíduos, já satisfaz o requisito legal de tal norma proibidora. Pelo exposto, deve ser aplicada a causa de aumento de pena em voga ao crime de roubo.

Portanto, salta aos olhos que os acusados MARCOS e RENATO praticaram crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes.

3.1.2. DO USO DE ARMA

Quanto a esta causa de aumento, o artigo 157, § 2°-A, I, do CP estabelece, “a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo”.

No caso dos autos as provas produzidas nos autos revelam que a arma de fogo apreendida à fl. 22, uma submetralhadora com potencial ofensivo segundo o laudo pericial de fls. 174/178, foi utilizada na prática criminosa.

Em seu depoimento em juízo a vítima afirmou que um dos acusados apontou uma arma de fogo longo para sua cabeça e, perante a autoridade policial, ela conseguiu reconhecer o armamento apreendido à fi. 22 como sendo a arma usada no crime.

Assim, com fundamento nas provas produzidas nos autos reconheço aplicável a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2°-A, do art. 157 do CP.

(...)

Considerando a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do §2º, do art. 157, do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), totalizando 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses, de reclusão. Considerando a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §2º-A, do art. 157, do CP, aumento a pena em 2/3 (dois terços), totalizando 10 (dez) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, de reclusão. Por inexistir outra circunstância judicial ou legal a ser aferida, TORNO A PENA, agora em DEFINITIVO, para este crime, em totalizando 10 (DEZ) ANOS E 6 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS, DE RECLUSÃO.

É cediço que o parágrafo único do art. 68 do Código Penal preconiza que
“no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.

E, além disso, a súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça determina que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

No caso dos autos, em que pese a argumentação acerca da aplicabilidade da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo seja idônea, entendo que a “mera condenação de dois indivíduos” não configura fundamento adequado para a cumulação com a majorante do concurso de agentes.

Desse modo, conforme afirma a Defesa,
cujo entendimento é corroborado
pela douta Procuradoria de Justiça, verifico que é procedente o pedido de desconstituição da coisa julgada, para que a referida causa de aumento de pena seja decotada.

Assim, na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena, mantém-se a reprimenda em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, afasto a majorante do concurso de agentes, mas mantenho a majorante do emprego de arma de fogo, de modo que aumento a reprimenda em 2/3, tornando definitiva a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa.

Quanto ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, mantenho o fechado, tendo em vista a existência de circunstâncias desfavoráveis ao agente, nos termos do art. 33, § 3º
,
do Código Penal.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para, desconstituindo a coisa julgada, reduzir a pena aplicada ao revisionando para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

É como voto.

Dessa forma, considerando-se a identidad
e fático-processual da condenação do peticionante
e a fundamentação já exarada ao julgamento da revisão criminal, entendo que ele faz jus à extensão de seus efeitos.

Dessa forma, na terceira fase, afasto a majorante do concurso de agentes, mas mantenho a majorante do emprego de arma de fogo, de modo que aumento a reprimenda em 2/3, tornando definitiva a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de extensão dos efeitos da revisão criminal

ao corréu Renato Soares Boaventura para, desconstituindo a coisa julgada, reduzir a pena aplicada ao peticionante para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora, para julgar procedente o pedido.

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.